Tribunal: TJDFT
Processo: 0711949-12.2022.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ENTREGA DO BEM. DEFEITO EM REDE ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS.
1 – Responsabilidade civil. Construção. Defeito em rede elétrica de imóvel. Na forma do art. 618 do Código Civil c/c art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a construtora responde pelos defeitos na edificação do bem, o que inclui instalações elétricas, hidráulicas e todos os sistemas previstos no projeto. Demonstrados os defeitos na rede elétrica do imóvel em tela logo após a conclusão do empreendimento, exsurge a responsabilidade civil das fornecedoras e o consequente dever de indenizar.
2 – Danos materiais. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada por efeito direto do fato (art. 403 do CC). Não há impugnação específica, no recurso, acerca do valor da indenização fixada na origem, a qual tem respaldo em prova documental. Mantida, portanto, a respetiva condenação.
3 – Recurso conhecido, mas não provido.

(j)